Tribunal: TJDFT
Processo: 0715789-74.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. RESCISÃO DE CONTRATO. CLUBE DE HOSPEDAGEM EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. TIME SHARING. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE AGENDAMENTO. FALHA DO FORNECEDOR. MULTA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora celebrou contrato com a ré para ter acesso à rede hoteleira conveniada, por meio do sistema de férias compartilhadas ou time sharing, mas não conseguiu utilizar os serviços contratados.
2. Os elementos dos autos, sobretudo os prints de conversas da autora com os prepostos da empresa (ID 70622438), mostram que as tentativas de agendamento de datas para hospedagem se arrastaram de julho a outubro de 2024, quando então a autora solicitou o cancelamento do pacote.
3. Assim, constatada a falha na prestação do serviço do fornecedor, que não disponibilizou o agendamento das viagens, a resolução contratual com a restituição das quantias pagas pela consumidora, é medida que se impõe, nos moldes do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Se a resolução do contrato se deve à falha nos serviços da empresa, deve ser afastada a aplicação da cláusula sexta do Termo de Aquisição (ID 70622466), que prevê multa de 10% do valor total para os casos de “cancelamento/rescisão imotivada”.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.